Tribunal: TJMT
Processo: 1045355-93.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045355-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (RECORRENTE), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO), SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 06.347.409/0069-53 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. Composição: Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli (Relatora); Dr. Walter Pereira de Souza (1º Vogal); Dr. Jorge Alexandre Ferreira Mendes (2º Vogal).

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1045355-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1045355-93.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.

Recorrente/
Recorrida:

Suziane da Silva Lopes

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO - REEMBOLSO NÃO EFETUADO - TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM REDUZIDO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, e a empresa se manteve inerte em relação à restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço, de modo que o dano moral resta configurado.
Deve ser reduzido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1045355-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1045355-93.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.

Recorrente/
Recorrida:

Suziane da Silva Lopes

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis de
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda. e Suziane da Silva Lopes.

Ação:
de Indenização Por Danos Materiais e Morais.

Origem:
6°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id.
243843162
):
julgou procedente o pedido autoral,
condenando a empresa requerida a restituir o valor de
R$ 169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos)
a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.
(
Id. 243843163): requer
a reforma da sentença, para ser julgado improcedente o pedido autoral, ou alternativamente redução do quantum indenizatório.

Recurso Cível Inominado de
Suziane da Silva Lopes
(
Id. 243843166): requer a reforma da sentença para ser majorado o valor indenizatório no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões
de
Suziane da Silva Lopes

(
Id. 243843168)
:
Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pela empresa recorrente, mantendo a sentença em sua integralidade.

Contrarrazões
de
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1045355-93.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1045355-93.2024.8.11.0001

Recorrente/
Recorrida
:
SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda.

Recorrente/
Recorrida:

Suziane da Silva Lopes

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela SBF Comercio de Produtos Esportivos Ltda
. ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando-a ao pagamento de danos morais e materiais.

Em contrapartida o recurso interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial a autora alega que no dia 28/05/2024, adquiriu um chinelo da marca Nike, modelo Victori – Slide, pelo valor de R$169,99 (cento e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), via site da empresa recorrente.

Aduz que a entrega do produto estava prevista para o dia 12/06/2024, no entanto, o chinelo não foi entregue, em consulta ao rastreio, constatou-se que o produto estava em trânsito desde 29/05/2024.

Verifica-se nos autos que
a autora tentou por inúmeras vezes resolver a pendência na via administrativa, contudo não obteve êxito.

Em contraponto, a empresa recorrida limitou-se a alegar que
a devolução dos valores não ocorreu em decorrência de problemas sistêmicos.

Evidencia-se dos autos
ser incontroverso que a autora recorrente adquiriu o produto em
28/05/2024
e efetivou o pagamento por meio de cartão de crédito conforme Id.

243842187, não tendo recebido o produto, bem como os fatos foram confirmados pela empresa.

Imperioso ressaltar que o estorno/reembolso do valor pago pela autora, até o momento, não foi efetivado. Desse modo, o defeito na prestação de serviço é notório, devendo ser equacionada a sua responsabilização no fato de que não acostou em sua defesa qualquer documento capaz de provar que tenha mantido contato com a consumidora, ou que tomou providência imediata, ou, ainda, que tenha adotado meios hábeis para a entrega do produto dentro do prazo, logo não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, II, Código de Processo Civil).

Portanto, a situação narrada ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da autora recorrente, notoriamente diante da frustração de legítima expectativa criada com a aquisição do produto, aliada ao desgaste de diversas tentativas de solução administrativa na busca pelo cumprimento da obrigação da recorrida, sem êxito.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Existindo, portanto, a comprovação da conduta lesiva, dos danos sofridos pela autora e do nexo de causalidade entre ambos, está,
excepcionalmente, configurado o dano moral no caso exame em, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito da tentativa do consumidor.

Outrossim, a responsabilidade da recorrente é objetiva e, portanto, independe da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê:

“Artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ademais, d
e acordo com a conclusão n.º 1 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MERCADOPAGO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso em tela, a parte reclamante adquiriu mercadoria em site do qual o reclamado é responsável pelos pagamentos. O
produto não fora entregue, sendo requerida a restituição do valor pago. 2. O Mercado Pago atuou como intermediário de pagamento, sendo sua responsabilidade, a devolução do valor pago por produto não entregue. 3. O dano moral configura-se pela ausência de resolução administrativa.
4. Sentença reformada. 5. Recurso conhecido e provido. (TR-MT, N.U 1032998-83.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 11/03/2023)

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO – COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO – REEMBOLSO NÃO EFETUADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Sendo comprovado que o produto adquirido pelo consumidor não foi entregue, e a empresa se manteve inerte em relação à restituição do valor pago, é evidente a falha na prestação de serviço decorrente, de modo que o dano moral resta configurado
. (N.U 1005119-76.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

Diante desse contexto,
devida é a indenização à autora, diante da falha na prestação de serviço oferecido pela empresa demandada, fato que, inegavelmente, trouxe-lhe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

No que tange ao do valor do dano moral cuja empresa recorrente pretendente a redução, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando-se compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Sendo assim, sopesando tais critérios e, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que o valor arbitrado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não se mostra adequado à reparação dos danos morais sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto pela empresa e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantendo os demais termos da sentença em sua integralidade. Ademais, conheço do recurso interposto pela autora, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a empresa requerida, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024